Tribunal: STF
Processo: Rcl 80872
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Inviabilidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Eliana Garcia de Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do Processo nº 1001361-51.2025.8.11.0010, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que foi deflagrada a denominada Operação “Pedágio Zero”, no qual foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, incluindo a residência da ora reclamante. Afirma que “a Defesa da Reclamante em 05 de junho de 2025, protocolou requerimento formal solicitando acesso irrestrito às peças documentais até então encartadas no procedimento investigativo autuado sob o nº. 1001361- 51.2025.8.11.0010, com fundamento na Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da continuidade das diligências eventualmente em curso”.



    Contudo, alega que “a defesa não teve acesso à decisão que autorizou o cumprimento das medidas cautelares, tampouco dispõe de cópia do mandado de busca e apreensão ou de quaisquer outras peças que permitam esclarecer os contornos fáticos da imputação”.



    Argumenta que “a Reclamante permanece presa há mais de dez dias sem sequer ter ciência dos fundamentos ou motivos que embasaram a medida que autorizou a devassa em seu domicílio, a qual culminou na apreensão de munições e, posteriormente, na decretação da prisão preventiva, baseada em elementos constantes da investigação aos quais a defesa ainda não teve acesso”.



    Sustenta, assim, afronta à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar e no mérito, “o imediato fornecimento de acesso à representação da autoridade policial que embasou o pedido de busca e apreensão, aos relatórios de investigação que orientaram o pedido do Delegado de Polícia, à respectiva manifestação do Ministério Público e à decisão judicial que acolheu tais requerimentos em desfavor da Reclamante”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13):



    “(...)



    Desse modo, com base nas provas e documentos encartados pela autoridade policial, restou deferida pelo Juiz Titular a busca e apreensão na residência da reclamante e demais representados, com fulcro nos artigos 5º, XI, da CRFB/88 e 240 e seguintes do Código de Processo Penal, cuja diligência fora cumprida em data de 03 de junho de 2025, pela equipe composta por policiais civis, os quais ao realizarem buscas no interior da residência da mesma, localizaram 02 (dois) celulares, bem como 07 (sete) munições calibre 38, o que culminou na prisão em flagrante delito de Eliana Garcia de Freitas, pela prática do crime previsto no artigo 12, "cabeça", da Lei nº 10.826/03, conforme estão sendo apurados na ação penal instaurada sob o nº 1001706-17.2025.8.11.0010. 



    Superada a exposição fática, tem-se que a reclamante alega, em síntese, que o indeferimento de acesso aos autos de nº 1001361-51.2025.8.11.0010, mostra-se injustificado, além de descumprir o disposto na Súmula Vinculante nº. 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” 



    Sendo assim, vislumbra-se do enunciado supracitado que, em verdade, assiste direito ao defensor ter acesso aos elementos de prova, porém o próprio texto traz uma ressalva, de modo que só serão deferidos acessos aos elementos já documentados. 



    No entanto, conforme se observa da cópia integral dos autos de origem que segue anexa, não há qualquer decisão negando à reclamante acesso aos elementos já documentados nos autos de n.º 1001361-51.2025.8.11.0010, tanto é que os seus causídicos estão devidamente cadastrados no referido feito. Da mesma forma, encontra-se sem sigilo a ação penal de nº 1001706-17.2025.8.11.0010, em que a reclamante figura como acusada pela prática do crime previsto no artigo 12, "cabeça", da Lei nº 10.826/03, cuja denúncia fora recebida na data de 17/6/2025.



    Desta forma, é inegável que a reclamante possui amplo acesso aos autos em que foram documentadas as diligências realizadas em seu desfavor, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa. 



    Frisa-se, ainda, que a reclamante possui amplo histórico criminal, uma vez que ostenta processo executivo de pena (n.º 0003177-98.2017.8.11.0064), onde cumpriu pena por duas condenações em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, "cabeça", da Lei n.º 11.343/06.



    Ademais, verifica-se que, a reclamante impetrou Mandado de Segurança perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual tramita sob o n.º 1018777-62.2025.8.11.0000 e possui como objeto a mesma questão debatida na presente reclamação constitucional, cuja ação constitucional encontra-se pendente de julgamento. 



    Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência para outras informações que reputar necessárias.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pela autoridade reclamada que “é inegável que a reclamante possui amplo acesso aos autos em que foram documentadas as diligências realizadas em seu desfavor, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa”.



    Asseverou, ainda, “conforme se observa da cópia integral dos autos de origem que segue anexa, não há qualquer decisão negando à reclamante acesso aos elementos já documentados nos autos de n.º 1001361-51.2025.8.11.0010, tanto é que os seus causídicos estão devidamente cadastrados no referido feito”.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Além disso, registro que, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 68151 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-10-2024)



    Registro, ainda, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente